Tribunal: STF
Processo: Ext 1882
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da República Islâmica do Irã, formalizado por meio da Nota Verbal n° 7011/2117147, em desfavor da nacional iraniana Elham Asgari, com lastro na promessa de reciprocidade para casos análogos.
Consta dos autos que a extraditanda e seu marido são procurados para responder pela suposta prática do crime de "cumplicidade em fraude", com fundamento no "artigo primeiro da Lei de Agravamento da Pena para aqueles que cometem suborno, peculato e fraude" e artigos 19 e 105 do Código Penal Islâmico (eDoc. 6 p. 4).
No curso do feito, foi inicialmente decretada a prisão cautelar da extraditanda. Pouco depois, todavia, a medida foi substituída por prisão domiciliar, à vista das peculiaridades do caso concreto, especialmente por se tratar de infração sem violência ou grave ameaça e pelo fato de a extraditanda ser mãe de criança brasileira de tenra idade, em fase de amamentação, além de possuir residência declarada no Brasil (e-doc. 5). 
Posteriormente, a prisão domiciliar foi novamente flexibilizada, sendo substituída por medidas cautelares diversas, dentre elas monitoramento eletrônico, proibição de deixar o país, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, vedação de se ausentar de São Paulo sem autorização e dever de comunicar eventual mudança de endereço (e-doc. 38). 
Em março de 2025, realizou-se o interrogatório da extraditanda, seguindo-se a apresentação de defesa escrita, na qual se postulou o indeferimento do pedido extradicional. 
Na sequência, sobrevieram informações da Justiça Federal de São Paulo, dando conta de descumprimentos das cautelares, notadamente saídas indevidas da área de permanência obrigatória e intercorrências relacionadas ao equipamento de monitoração eletrônica. Houve audiência de justificação e intimação da defesa para esclarecimentos. 
Paralelamente, no processo conexo referente ao cônjuge da extraditanda, em razão da existência de filha menor do casal, foi suscitada a necessidade de consulta formal ao Estado requerente acerca de dois pontos: (i) quais providências seriam adotadas em relação à criança brasileira caso a extradição fosse deferida; e (ii) se haveria interesse na transferência da persecução penal para o Brasil (e-doc. 72). 
Nos presentes autos, o Ministério Público Federal requereu que o exame do mérito da extradição aguardasse a resposta do Estado estrangeiro, bem como fossem prestadas informações atualizadas pelo juízo federal responsável pela fiscalização das cautelares. 
Na sequência, a Justiça Federal voltou a encaminhar novos ofícios relatando outros descumprimentos das medidas impostas, inclusive deslocamento sem autorização, saídas da área permitida, violação do recolhimento noturno e episódios de descarregamento da bateria do equipamento eletrônico. 
A defesa apresentou justificativas diversas, atribuindo os fatos a problemas técnicos, dificuldades de locomoção, imprevistos cotidianos, mudança de bloco dentro do condomínio, atraso de trânsito e barreiras de linguagem e adaptação cultural. 
Em setembro de 2025, diante da ausência de manifestação do Estado requerente, reiterei a determinação anteriormente formulada para que fosse oficiado o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de solicitar ao Governo do Irã informações sobre as medidas e os cuidados a serem adotados, segundo a legislação local, em relação à filha menor de Moshen Yari e Elham Asgari. Determinei, ainda, consulta específica ao Estado requerente quanto à possibilidade de transferência do processo penal para o Brasil (e-doc. 84).
Em seguida, o Ministério da Justiça informou ter reiterado os pedidos ao Ministério das Relações Exteriores. Ainda assim, continuaram a chegar aos autos comunicações judiciais sobre descumprimentos cautelares. 
Mais adiante, a defesa passou a sustentar a prejudicialidade do pedido extradicional em razão da demora do Estado requerente em responder às indagações formuladas por este Tribunal, e requereu, subsidiariamente, a revogação das cautelares, incluindo o  monitoramento eletrônico por tornozeleira (e-doc. 108). 
Também informou superveniente estado gravídico da extraditanda, alegando desconfortos e dificuldades para realização de exames médicos (e-doc. 112). Apesar disso, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, à época, pela manutenção das diligências e pelo indeferimento dos pedidos defensivos (e-doc. 119). 
Diante da persistente ausência de resposta adequada por parte do Estado requerente, esta Suprema Corte, em 17 de dezembro de 2025, determinou a expedição de ofícios derradeiros, com caráter de urgência, para que o Governo do Irã respondesse, em prazo improrrogável, aos questionamentos referentes às garantias e cuidados a serem dispensados à filha menor da extraditanda e ao interesse na eventual transferência do processo penal para o Brasil, consignando-se expressamente que a inobservância do prazo ou a ausência de complementação da instrução acarretariam o indeferimento do pedido extradicional (e-doc. 121). 
Após, o Ministério da Justiça informou novo encaminhamento da consulta pela via diplomática. A defesa, por sua vez, reiterou o pedido de indeferimento da extradição e de revogação das cautelares, sustentando o escoamento do prazo fixado. 
Por fim, sobreveio comunicação de março de 2026 dando conta de que a Embaixada do Irã teria tomado ciência da consulta formulada por esta Corte em 17 de fevereiro de 2026, sem, contudo, apresentar resposta substancial ao conteúdo exigido até a presente data. 
É o relatório. Decido.
O pedido extradicional não pode ser acolhido.
Inicialmente observo que o próprio andamento do processo evidencia que a instrução do feito ficou condicionada à obtenção de informações reputadas essenciais por esta Suprema Corte, especialmente aquelas relacionadas ao destino e à proteção da filha menor da extraditanda, bem como à eventual possibilidade de transferência da persecução penal para o Brasil (e-doc. 121). Tais dados não tinham caráter periférico, ao contrário, eram elementos indispensáveis para a apreciação adequada da pretensão estatal estrangeira, à luz da ordem constitucional brasileira e dos compromissos de tutela integral da criança. 
Nesse sentido, houve determinação expressa desta Corte no sentido de que o Estado requerente respondesse de forma definitiva e completa aos questionamentos formulados, tendo sido assinalado prazo tido como derradeiro, sob advertência inequívoca de que a inércia importaria no indeferimento da extradição. 
Não obstante, o que se verifica é a persistência da ausência de resposta material satisfatória por parte do Irã, mesmo após reiterações sucessivas pela via diplomática. A mera notícia de ciência da consulta não se confunde com cumprimento da diligência imposta, nem supre a omissão do Estado requerente quanto ao conteúdo exigido por este Tribunal. 
Há, ademais, fundamento autônomo e suficiente para a rejeição do pedido. Consta do próprio histórico processual que a extraditanda, registrada como imigrante residente, possui filha brasileira (e-doc 6, p. 76-81). 
No Brasil, a Constituição da República adota, como regra, o critério do jus soli, segundo o qual é brasileiro nato aquele que nasce no território nacional. A exceção contida na Carta Magna diz respeito aos filhos de pais estrangeiros que estejam no Brasil a serviço de seu país:

“Art. 12. São brasileiros:
I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)” (grifei)
 
A norma, nesse ponto, não pode ser lida a partir de uma perspectiva meramente formal ou burocrática, mas sim sob um enfoque material, orientado pela tutela da dignidade da pessoa humana e pela máxima proteção da criança. 
O que se busca resguardar, em verdade, é o direito da criança de ser acolhida juridicamente desde o nascimento, com reconhecimento de pertencimento a uma ordem estatal que lhe assegure identidade, proteção e acesso a direitos fundamentais, evitando-se, assim, a indesejável situação de apatridia. 
Nesse sentido, trago à colação o posicionamento de Aline Passuelo de Oliveira e Cássio Nardão Martin:

“Cabe salientar que, independentemente da situação migratória dos pais, isto é, progenitores autorizados ou não a viver no país, a criança será brasileira se nascida no Brasil, desde que seus pais não estejam a serviço do país de origem. No entanto, se o pai ou mãe estiver no Brasil por conta própria, ou a serviço de outro país que não o seu, seu filho, aqui nascido, será brasileiro nato.” (OLIVEIRA, Aline Passuelo de; MARTIN, Cássio Nardão. O acesso ao registro de nascimento de filhos de imigrantes. In: GAIRE – Grupo de Assessoria a Imigrantes e a Refugiados (org.). Múltiplos olhares: migração e refúgio a partir da extensão universitária. Porto Alegre: Faculdade de Direito da UFRGS, 2016. p. 16) (grifei)

Desse modo, uma vez constatado que a criança nascida em território brasileiro é brasileira, a controvérsia assume contornos ainda mais dramáticos, pois, embora o pedido extradicional seja formalmente dirigido apenas contra ambos os pais, é inevitável reconhecer que seus efeitos repercutiriam de modo intenso e direto sobre a criança. 
Não desconheço que a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, há décadas consolidada, firmou-se no sentido de que a circunstância de o extraditando ser casado com brasileira ou ter filho brasileiro não impede, por si só, o deferimento do pedido extradicional. Essa orientação foi sintetizada na Súmula 421 do STF, segundo a qual: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.” 
A compreensão tem sido reiterada em julgados recentes desta Corte, nos quais se assentou, de um lado, a irrelevância jurídica, em regra, do vínculo familiar para obstar a extradição e, de outro, que eventual indeferimento ou suspensão da entrega por razões humanitárias situar-se-ia no âmbito de discricionariedade do Poder Executivo. 
Nessa linha:

“DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA COSTA RICA. CIDADÃO COSTA-RIQUENHO. ESTELIONATO. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. VÍNCULOS FAMILIARES NO BRASIL. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO COMPROMISSO FORMAL DE NÃO APLICAR PENAS VEDADAS NO DIREITO BRASILEIRO, OBSERVAR O TEMPO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, DE 30 ANOS, E FORMALIZAR A DETRAÇÃO DA PENA PELO TEMPO EM QUE O EXTRADITANDO PERMANECEU PRESO NO BRASIL PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. 
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva para fins de extradição deve ser mantida; (ii) saber se a existência de vínculos familiares e residência no Brasil impedem a extradição; (iii) verificar se foram preenchidos os requisitos formais ao deferimento do pedido de extradição. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
(...)
5. A existência de vínculo do extraditando no Brasil, inclusive conjugal ou de paternidade de filho sob sua dependência, não impede a extradição nem justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão preventiva. A orientação do STF é no sentido da irrelevância jurídica do vínculo familiar para efeito de extradição. 
(...)
IV. DISPOSITIVO 
10. Pedido de extradição deferido. A entrega do extraditando fica condicionada à assunção, pelo Estado requerente, dos seguintes compromissos formais: (i) não aplicar penas vedadas no direito brasileiro, em especial a prisão perpétua (CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”); (ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, que na época dos fatos era de 30 anos (CP, art. 75); e (iii) detrair da pena o tempo durante o qual o extraditando permaneceu preso no Brasil para fins de extradição, conforme previsão do art. 96, III, da Lei de Migração.” (Ext 1922, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/11/2025)

“EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DO PERU. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE ROUBO MAJORADOS. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 
1. O pedido formulado pelo Governo do Peru atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 5.853/2006, pelo qual se internalizou, no Direito brasileiro, o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru.  (...)
5. O fato de o extraditando, na espécie, ter filho brasileiro não impossibilita o deferimento do pedido extradicional. Precedentes.
6. Indeferimento ou suspensão da extradição por razões humanitárias é discricionariedade da Presidência da República, incumbindo a este Supremo Tribunal Federal somente a análise da legalidade do pedido extradicional.  (...)
8. Extradição deferida.” (Ext 1904, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/4/2026)

“Direito internacional. Extradição instrutória. Governo da China. Crime de obtenção fraudulenta de empréstimos. Dupla tipicidade e dupla punibilidade. Inexistência de causas impeditivas. Condições e requisitos formais atendidos. Extradição deferida. 
(...)
III. Razões de decidir 
(...)
9. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a existência de vínculo familiar fixo no Brasil, ou de filho menor sob sua dependência econômica, não obstam o processo de extradição, mesmo que o filho seja brasileiro, a teor do que afirma a Súmula 421 do STF. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Ext nº 1.638 (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2021), e Ext nº 1.551 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/11/2019). 
IV. Dispositivo 
10. Extradição que se defere.” (Ext 1758, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/3/2026)

Todavia, a existência de jurisprudência consolidada não impede a evolução interpretativa do Poder Judiciário. Ao contrário: a jurisdição constitucional exige permanente reexame crítico de seus próprios pressupostos, especialmente quando transformações normativas e axiológicas da ordem constitucional passam a lançar novas luzes sobre entendimentos outrora tidos como incontroversos. 
A sociedade evolui, o sistema de proteção de direitos fundamentais se densifica, e posições que, em determinado momento histórico, pareciam de clareza solar podem, em outro, revelar zonas de insuficiência, sobretudo quando confrontadas com novos compromissos constitucionais e internacionais de tutela da dignidade humana e, em particular, da criança. 
É justamente por isso que, ao examinar o conteúdo da Súmula 421 à luz dos antecedentes normativos que lhe serviram de fundamento, constato que o enunciado foi construído em contexto constitucional profundamente distinto do atual, ainda sob a égide da Constituição de 1946, cujo art. 143 dispunha expressamente:

 “O Governo federal poderá expulsar do território nacional o estrangeiro nocivo à ordem pública, salvo se o seu cônjuge for brasileiro, e se tiver filho brasileiro (art. 129, nºs I e II) dependente da economia paterna.” 

Vale dizer: o próprio texto constitucional então vigente estabelecia proteção específica contra a expulsão do estrangeiro reputado nocivo à ordem pública, desde que casado com brasileira ou pai de filho brasileiro economicamente dependente. Contudo, diante do silêncio do constituinte quanto à situação do extraditando, optou-se por uma interpretação literal do texto constitucional.1
Daí emerge uma primeira perplexidade hermenêutica. Se, à época, o constituinte de 1946 entendeu que nem mesmo o estrangeiro considerado nocivo à ordem pública deveria ser expulso quando presente esse núcleo familiar brasileiro, afigura-se legítimo indagar se, hoje, à luz de um sistema constitucional e internacional muito mais robusto de proteção integral da infância, deve-se manter, sem releitura crítica, orientação que admite a extradição mesmo quando dela possam decorrer efeitos profundamente lesivos a criança brasileira em situação de absoluta dependência dos pais.
Historicamente, a diferenciação entre expulsão e extradição foi justificada pela prevalência, no campo extradicional, dos deveres de cooperação internacional e de repressão penal sobre os interesses familiar e da criança subjacentes.2
Essa distinção, contudo, não pode mais ser examinada nos mesmos termos de outrora. A Constituição de 1988 inaugurou uma nova ordem jurídica fundada na centralidade da dignidade da pessoa humana e conferiu à criança estatuto jurídico qualificado, ao estabelecer, em seu art. 227, ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito, entre outros, à vida, à dignidade e à convivência familiar e comunitária. 
No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente afirma a doutrina da proteção integral e a prioridade absoluta. 
Some-se a isso que, após a edição da Súmula 421/STF, o Brasil passou a assumir, em âmbito internacional, compromissos normativos muito mais densos e específicos de tutela da infância. 
A declaração dos Direitos da Criança de 1959 dispõe:

PRINCÍPIO 6º 
Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. 
Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família e aquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. (grifei)

Igualmente, a Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto nº 99.710/1990, o qual impõe sua execução integral no direito interno, prevê em seus artigos 9 e 38:

Artigo 9
1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.
2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no parágrafo 1 do presente artigo, todas as partes interessadas terão a oportunidade de participar e de manifestar suas opiniões.
3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança.
4. Quando essa separação ocorrer em virtude de uma medida adotada por um Estado Parte, tal como detenção, prisão, exílio, deportação ou morte (inclusive falecimento decorrente de qualquer causa enquanto a pessoa estiver sob a custódia do Estado) de um dos pais da criança, ou de ambos, ou da própria criança, o Estado Parte, quando solicitado, proporcionará aos pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar, informações básicas a respeito do paradeiro do familiar ou familiares ausentes, a não ser que tal procedimento seja prejudicial ao bem-estar da criança. Os Estados Partes se certificarão, além disso, de que a apresentação de tal petição não acarrete, por si só, conseqüências adversas para a pessoa ou pessoas interessadas.

Artigo 38
1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar e a fazer com que sejam respeitadas as normas do direito humanitário internacional aplicáveis em casos de conflito armado no que digam respeito às crianças.
2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas possíveis a fim de assegurar que todas as pessoas que ainda não tenham completado quinze anos de idade não participem diretamente de hostilidades.
3. Os Estados Partes abster-se-ão de recrutar pessoas que não tenham completado quinze anos de idade para servir em suas forças armadas. Caso recrutem pessoas que tenham completado quinze anos mas que tenham menos de dezoito anos, deverão procurar dar prioridade aos de mais idade.
4. Em conformidade com suas obrigações de acordo com o direito humanitário internacional para proteção da população civil durante os conflitos armados, os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias a fim de assegurar a proteção e o cuidado das crianças afetadas por um conflito armado.

Já a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto nº 678/1992, assegura que “[t]oda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado.”.
Por fim, o Protocolo de San Salvador, promulgado pelo Decreto nº 3.321/1999, também reforça o direito de toda criança de crescer amparada e sob a responsabilidade de seus pais (art. 16). 
Trata-se de diplomas que não existiam no cenário jurídico em que se sedimentou a leitura sumulada e que hoje integram, de modo cogente, o horizonte interpretativo desta Corte. 
Nesse novo quadro normativo, parece-me indispensável reler a Súmula 421 em chave constitucional e convencionalmente adequada. 
O verbete sumular não pode ser compreendido como autorização para que, em toda e qualquer hipótese, se relegue a plano secundário a situação concreta de criança brasileira atingida reflexamente pelo ato extradicional. 
A súmula afirma apenas que a existência de cônjuge brasileiro ou de filho brasileiro não constitui, em abstrato, impedimento automático à extradição. Disso não se extrai, contudo, que o Tribunal esteja constitucionalmente autorizado a ignorar contextos excepcionais em que a entrega do extraditando represente violação intolerável ao núcleo essencial dos direitos da criança, especialmente quando, além da dependência material, afetiva e existencial em relação aos pais, inexista rede familiar substitutiva apta a resguardá-la.
No caso em exame, a situação possui contornos absolutamente singulares. Conforme se extrai dos autos, a criança brasileira tem nos pais (ambos com pedidos extradicionais em curso) seus únicos cuidadores efetivos, inexistindo notícia de outros parentes, no Brasil, aptos a assumir validamente sua guarda e proteção, circunstância que, aliás, já foi suficientemente relevante para ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (e-doc 5). 
Cuida-se, ademais, de hipótese em que não há notícia de prática de crimes com violência em território nacional, tampouco de comportamento revelador de periculosidade atual ou de nocividade à ordem pública brasileira. Ao contrário, o que se depreende é que a extraditanda trabalha, cria os filhos e busca viver em harmonia social.
A isso se soma dado que reputo decisivo: o Estado requerente permaneceu reiteradamente inerte quanto aos esclarecimentos solicitados por esta Corte acerca do destino concreto da criança brasileira em caso de efetivação da extradição de seus pais. Tal omissão não é juridicamente irrelevante. Se a medida postulada projeta efeitos reflexos, graves e previsíveis sobre menor brasileira, era ônus mínimo do Estado requerente demonstrar, de forma clara, objetiva e verificável, quais providências seriam adotadas para resguardar sua integridade, sua unidade familiar, sua subsistência material e sua proteção jurídica. 
A ausência dessas informações impede qualquer juízo minimamente responsável de compatibilidade da entrega com o princípio do melhor interesse da criança. 
Também não pode ser desconsiderado o contexto de grave instabilidade e conflito armado envolvendo a República Islâmica do Irã, circunstância que agrava ainda mais os riscos concretos a que essa criança estaria exposta caso fosse compelida, indiretamente, a acompanhar os genitores. 
Notícias recentes dão conta de guerra em curso envolvendo o país, com hostilidades militares, bloqueios e tentativas ainda frágeis de cessação do conflito. Em cenário dessa natureza, a omissão do Estado requerente sobre o destino da criança brasileira torna-se ainda mais eloquente e juridicamente inadmissível. 
Por isso, entendo que a presente hipótese reclama evolução jurisprudencial, não para negar a autoridade da Súmula 421, mas para lhe conferir leitura compatível com a Constituição de 1988 e com os tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil é parte. 
Em situações excepcionalíssimas como a dos autos, em que (i) ambos os pais são acusados de delito sem violência; (ii) há filho brasileiro menor integralmente dependente; (iii) inexistem familiares substitutos aptos a assumir seus cuidados; (iv) há conflito armado no país solicitante; e (v) o Estado requerente permanece reiteradamente omisso quanto às salvaguardas mínimas a serem asseguradas à criança, não se mostra constitucionalmente legítimo invocar, de forma mecânica, precedente firmado em contexto normativo diverso para afastar direitos fundamentais básicos de criança brasileira.
Em suma, a cooperação internacional em matéria penal continua sendo valor da mais alta relevância. Mas ela não pode ser afirmada com abstração tal que reduza a criança brasileira, concretamente atingida pela medida extradicional, à condição de efeito colateral juridicamente invisível. 
A Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente e os tratados internacionais de proteção da criança impõem solução diversa: quando o pedido extradicional, tal como instruído, revela risco grave, concreto e desproporcional aos direitos de criança brasileira, sem que o Estado requerente sequer esclareça de modo satisfatório o que lhe sucederá, a proteção integral e o melhor interesse da criança devem prevalecer.
Com efeito, a eventual extradição dos genitores abriria, em essência, dois cenários igualmente gravosos: no primeiro, a criança, embora não atingida juridicamente pela medida, seria constrangida a deixar seu país natal para acompanhar os pais, sendo lançada em contexto de extrema vulnerabilidade em um país submetido a guerra declarada, além da perspectiva de separação fática dos próprios genitores, caso estes viessem a ser presos; no segundo, os pais seriam extraditados e a criança permaneceria no Brasil, privada do convívio, do cuidado e da estrutura afetiva e material que somente a família pode lhe proporcionar, ficando exposta à institucionalização, à adoção compulsória ou mesmo ao abandono. 
Ambas as hipóteses se mostram profundamente incompatíveis com o princípio do melhor interesse da criança. Tal conclusão se impõe com ainda mais razão quando se considera que o fato imputado aos pais não envolve violência, bem como que eles residem há anos no Brasil sem notícia de reiteração criminosa, circunstâncias que recomendam deslocar o eixo de análise da pretensão extradicional para a proteção concreta da criança brasileira, de modo a reconhecer, à luz da Constituição e dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, a impossibilidade de extradição dessa família.
Nessa perspectiva, a interpretação constitucional adequada é aquela que privilegia a proteção integral da criança, e não a condição para o pedido extradicional de seus genitores.
Some-se a isso que o Estado requerente deixou de esclarecer justamente como ficariam a guarda, a assistência, o cuidado e a proteção da criança na hipótese de eventual entrega de seus pais. E esse ponto foi repetidamente considerado relevante por este Tribunal. A omissão não é meramente formal, ela atinge o âmago da compatibilidade da extradição com o princípio do melhor interesse da criança. 
Sem uma resposta clara, concreta e suficiente quanto às medidas que seriam adotadas em relação à menor, não há base segura para impor uma decisão que possa acarretar ruptura familiar, desamparo material ou vulneração de direitos fundamentais de criança brasileira.  
Desse modo, a conjugação de fatores excepcionalíssimos impede o deferimento da pretensão extradicional: a) extradição requerida em face de ambos os pais, acusados de delito sem violência; b) existência de filho brasileiro menor integralmente dependente dos extraditandos; c) inexistência de familiares substitutos aptos a assumir os cuidados da criança; d) existência de conflito armado no país solicitante; e e) inércia reiterada do Estado requerente quanto às salvaguardas mínimas a serem asseguradas ao menor em caso de extradição.
Por fim, há argumento igualmente relevante a reforçar o indeferimento do pedido extradicional: a ausência de cumprimento integral da assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017, requisito ao qual a legislação brasileira condiciona a entrega da pessoa extraditanda.
No presente caso, o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Nota Técnica nº 189/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, informou que “o Estado requerente não assumiu os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017”, esclarecendo, ainda, que, embora haja na documentação SEI nº 28698376, fls. 5, 6 e 7, menção genérica a tais compromissos, “não foi exposto o de computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição (inciso II do artigo 96 da Lei nº 13.445/2017).”.
Desse modo, considerando que a legislação brasileira condiciona a entrega da extraditanda à prévi